Tribunal: TJSP
Processo: 1008123-20.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação de restituição de valores cumulada com indenização. Distrato. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. A legalidade das cláusulas do distrato pode ser verificada pelo Poder Judiciário. Desistência da adquirente. Ilegalidade de retenção de valores no percentual de aproximadamente 37% dos valores pagos. Autora que não chegou a desembolsar

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação de restituição de valores cumulada com indenização. Distrato. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. A legalidade das cláusulas do distrato pode ser verificada pelo Poder Judiciário. Desistência da adquirente. Ilegalidade de retenção de valores no percentual de aproximadamente 37% dos valores pagos. Autora que não chegou a desembolsar 21% do valor do imóvel. Determinação de devolução à autora do percentual de 75% do valor efetivamente pago, que se ajusta ao entendimento pacificado na jurisprudência, no sentido de que a retenção em favor do vendedor deve variar entre 10% e 25%. Dano moral inexistente. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.